Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-41.2022.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009121-41.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DIEGO BRAGA CAMPOS - CPF: 078.228.823-50 (APELANTE), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 594.261.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
BUSCA
DOMIC
ILIAR
. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM EM ÁREA EXTERNA. BUSCA PESSO
A
L LEGÍTIMA
. EXISTÊNCIA DE
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. FUNDADA SUSPEITA OBJETIVAMENTE DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2.
A sentença condenatória reconheceu a materialidade e autoria delitivas com fundamento no Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Termo
d
e Apreensão, Laudo Pericial de eficiência da arma e depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pela abordagem, concluindo que o acusado foi flagrado portando arma de fogo municiada
em
via pública
, circunstância que caracteriza o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se a apreensão da arma de fogo decorreu de ingresso ilegal em domicílio, com consequente nulidade da prova; (
ii
)
definir
se a conduta de porte ilegal de arma de fogo
deve ser desclassificada
para
a
posse irregular de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prova testemunhal judicializada demonstra que
a abordagem ocorreu
em
vi
a
pública
,
quando
o acusado se encontrava
em frente
ao portão
da residência
, não havendo ingresso no interior do imóvel.

5
.
Inexistindo ingresso
dos agentes
em domicílio
, não se aplica a tese de violação domiciliar nem a teoria dos frutos da árvore envenenada, sendo lícita a prova obtida.

6
.
A materialidade
e autoria
delitiva
s

estão demonstradas pelo conjunto probatório apresentado nos autos
.

A conduta de transportar e portar arma de fogo municiada em via pública
subsume-se

aos
verbos nucleares do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, caracterizando
o
crime de porte ilegal e não de posse irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A abordagem policial realizada
em via pública,
extramuros
, em frente à
residência
, sem ingresso no interior do imóvel, não configura violação de domicílio nem macula a prova obtida. 2. A apreensão de arma de fogo municiada na cintura do agente,
em via pública,
caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 3. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para formar juízo condenatório.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STF, ARE 1543553, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Diego Braga Campos
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT

que, nos autos da Ação Penal nº 1009121-41.2022.8.11.0015, o condenou pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo
d
e uso
permitido)
, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa.

Sustenta, preliminarmente, a n
ulidade das provas obtidas, sob alegação de abordagem policial ilegal e violação de domicílio;
e, no mérito
, a desclassificação da
conduta para o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de que se trataria de posse irregular de arma de fogo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais e, refutando a pretens
ão
defensiva, manifestou-se pelo
des
provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer d
o

Dr.

Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo
des
provimento do
recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso
é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto à preliminar de nulidade por violação de domicílio,
a defesa sustenta a ilicitude da prova material — a arma de fogo apreendida — sob o argumento de que a atuação policial teria violado a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da Constituição da República).

Sustenta que a ação policial que culminou na apreensão do artefato teria se dado mediante ingresso clandestino e desautorizado no interior d
e su
a residência.

Assim, é
imperioso perquirir, com base no acervo probatório
produzido
, se a abordagem e a consequente apreensão do objeto do crime ocorreram, de fato, no espaço de proteção constitucional do domicílio.

No caso, a versão apresentada pelo apelante em interrogatório judicial — de que se encontrava dormindo em seu quarto quando foi surpreendido pela incursão policial — permanece isolada no conjunto probatório, devendo ser analisada em confronto com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

Em contraposição a essa narrativa
da defesa
,
destaca
m
-se
os depoimentos judiciais

dos policiais civis Thyago Celestino Pereira e Wilson Cândido de Souza
, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Os
agentes estatais, de maneira harmônica, coesa e
detalhada
, relataram que a ação foi precedida de um período de vigilância (campana) no entorno do imóvel, motivada por uma investigação paralela de crimes contra a vida.
Descrev
eram, com precisão, a chegada do
a
pelante ao local
conduzindo
uma motocicleta e a subsequente abordagem, realizada no exato momento em que este se encontrava
ainda na via pública, em frente à
residência.

O investigador Wilson Cândido de Souza, responsável direto pela busca pessoal,
afirmou
que localizou a pistola na cintura do
autuado
antes d
o seu
ingresso no

imóvel
(ID.
343259857
)
.

A prova oral produzida, portanto,
delineia
um quadro fático em que a ação estatal se limitou a uma abordagem pessoal em local desprovido da proteção domiciliar. A inviolabilidade do domicílio, por sua natureza, protege o espaço físico intramuros, não se estendendo à via pública, à calçada ou ao momento em que o indivíduo se prepara para adentrar
na
sua morada. A atuação policial, nesse contexto, não configurou
ingresso em domicílio, mas sim busca pessoal
em via pública
, procedimento regido por outros pressupostos.

A alegação de ausência de
“
fundada suspeita
”
para a busca pessoal também não se sustenta
, na medida em que o
s policiais não agiram de forma aleatória ou exploratória
.

A abordagem decorreu de prévia atividade investigativa específica e direcionada, no curso da qual o apelante já figurava como alvo de apurações relacionadas a crimes de elevada gravidade. Nesse contexto, a visualização de indivíduo investigado, chegando ao local sob monitoramento, configurou elemento objetivo e concreto suficiente para legitimar a abordagem voltada à sua identificação e verificação, em estrita conformidade com a legislação processual penal.

Assim, estabelecida a premissa fática de que a abordagem e a apreensão da arma ocorreram em via pública, a alegação defensiva de violação de domicílio não se sustenta, por ausência de seu pressuposto fático essencial
, tornando
-se inaplicável ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada.

A prova obtida é, portanto, hígida e lícita
, razão pela qual deve ser rejeitada a p
reliminar de nulidade arguida.

M
érito

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo
Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Termo
d
e Apreensão e, especialmente, pelo Laudo Pericial
que atestou a eficiência da arma e das munições apreendidas, elementos expressamente reconhecidos na sentença condenatória.

No tocante à autoria
delitiva
, a prova judicial revela-se coerente e convergente
no sentido de atribuí-la ao réu
.

Os policiais civis responsáveis pela investigação afirmaram, em juízo, que durante abordagem pessoal
em frente à residência do apelante,
localizaram
a
pistola calibre 9mm
carregada
e

na
cintura do acusado, circunstância que ensejou a prisão em flagrante.

Ademais, a versão apresentada pela defesa, no sentido de que o objeto estaria supostamente embrulhado em um pano e guardado no interior da residência, encontra-se isolada no conjunto probatório, não encontrando respaldo em qualquer elemento colhido na fase inquisitorial ou em juízo.

A
d
efesa
sustenta
a desclassificação
do crime de
porte ilegal de arma de fogo

para posse irregular de arma de fogo
.
O argumento repousa, uma vez mais, na suposta incerteza sobre o local da apreensão, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A distinção entre posse e porte de arma de fogo fundamenta-se na proteção da incolumidade pública, diferenciando-se pela maior ou menor reprovabilidade da conduta conforme o contexto espacial e o grau de circulação da arma.

O delito de posse irregular de arma de fogo, tipificado no art. 12, criminaliza a conduta de
“
possuir ou manter sob sua guarda
”
o artefato no interior de sua residência ou dependência desta ou, ainda, no seu local de trabalho. A conduta é estática, restrita a um ambiente delimitado e privado. Pressupõe-se que, embora ilícita, a conduta oferece um risco mais mediato e controlado à coletividade.

Por outro lado, o crime deporte ilegal de arma de fogo, descrito no art. 14, abrange um vasto rol de verbos nucleares (
“
portar, deter, transportar, manter sob guarda
”
, etc.) praticados fora dos limites da residência ou do local de trabalho. A conduta é dinâmica, móvel, e expõe o bem jurídico tutelado – a segurança coletiva – a um perigo direto, iminente e de difícil controle pelo Estado, justificando, assim, a maior severidade da sanção cominada.

No caso em apreço, o conjunto probatório não deixa margem a qualquer dúvida razoável. A prova testemunhal,
produzida
sob
o crivo do contraditório,
demonstra que o
a
pelante foi flagrado com a pistola municiada em sua cintura, após ter se deslocado em uma motocicleta e
quando
se encontrava em via pública, na iminência de adentrar em sua residência.

Nesse contexto, não há como prosperar a pretensão defensiva de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo para o de posse, na medida em que o artefato bélico, como mencionado, foi apreendido em via pública, na cintura do apelante, circunstância que revela inequívoca disponibilidade e imediata capacidade de uso. Tal situação afasta, de forma categórica, a configuração do crime de posse, que pressupõe a manutenção da arma em ambiente privado, como residência ou local de trabalho.

Diante desse
c
enário
,
a conduta verificada
subsume-se
perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pois o apelante trazia consigo, em via pública, arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A apreensão do artefato na cintura do agente, e não em ambiente sob sua guarda, torna juridicamente inviável a modificação pretendida da capitulação para o crime de posse.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório se mostra consistente e suficiente para formar a convicção judicial. Sua incidência restringe-se às hipóteses de dúvida relevante e insuperável, decorrente de prova ambígua, contraditória ou insuficiente
.

N
este caso
, não há dúvida, mas sim um conflito de versões, no qual a narrativa acusatória encontrou amparo firme e
convin
cente
no conjunto provatório d
os autos
, ao passo que a tese defensiva permaneceu no plano da mera alegação desacompanhada de lastro probatório mínimo.

Dessa maneira, a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença, pela prática do crime descrito no art
.
14 da Lei nº 10.826/2003, é medida que se impõe.

Ante
o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por

Edson Diego Braga Campo
s
,
REJEITO
a preliminar arguida

e,
no mérito,
NEGO
-LHEPROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026